Tribunal: TJSP
Processo: 2192882-81.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo interno. V. Acórdão que negara provimento ao agravo interno. Manutenção da decisão interlocutória anterior que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Vícios inexistentes. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargantes que apresentam mero inconformismo com a decisão do colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Natureza integrativa-recuperadora não

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo interno. V. Acórdão que negara provimento ao agravo interno. Manutenção da decisão interlocutória anterior que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Vícios inexistentes. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargantes que apresentam mero inconformismo com a decisão do colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Fim exclusivo de prequestionamento. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.